Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. DESISTÊNCIA DA AUTORA. NÃO ANUÊNCIA DA RÉ. INTERESSE AO JULGAMENTO DE MÉRITO. PERMANÊNCIA DO ADOLESCENTE COM A AVÓ PATERNA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência de modificação de guarda.
2. Fatos relevantes. (i) preexistente acordo de guarda atribuída à parte ré (avó paterna) em outro processo (ii) a parte autora (mãe) ajuizou a presente ação de modificação, mas manifestou desistência, reiterada após a realização do estudo psicossocial (iii) o pai foi devidamente intimado e não apresentou contestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste fundamento para a modificação da guarda do adolescente, atualmente sob responsabilidade da avó paterna, em favor da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Apresentada contestação, foi realizado estudo psicossocial com parecer favorável à manutenção da guarda em favor da apelada. A parte autora (genitora) sequer participou do referido estudo, tendo manifestado pedido de desistência da ação, confirmado aos responsáveis pelo estudo psicossocial, e reiterado essa desistência posteriormente. No entanto, a parte ré (avó paterna), ora apelada, não anuiu ao pedido de desistência, requerendo o julgamento do mérito da demanda, diante das provas já produzidas, que indicavam a manutenção da guarda em seu favor como medida que atende ao melhor interesse do adolescente.
5. Mesmo presente a desistência da genitora, formou-se situação que legitima o exercício do direito recursal, em razão do julgamento do mérito, afetando diretamente a esfera jurídica das partes. Por esta razão, “presente o interesse em recorrer do Autor, em razão do caráter desfavorável da decisão, a preliminar aventada deve ser rejeitada” (TJDFT, acórdão 1754820, Des. Getúlio de Moraes oliveira, 7a Turma Cível, Dje. 19.9.2023).
6. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Constituição Federal (art. 227, caput) e da Lei n.o 8.069/1990 (arts. 1o e 3o), que consagram o princípio da proteção integral aos menores, o qual norteia todo o ordenamento jurídico voltado à tutela dos direitos da criança e do adolescente.
7. A realização do estudo psicossocial se mostrou imprescindível, pois a matéria sobrepujava conhecimentos jurídicos, sendo necessária a ajuda técnica ao magistrado para o deslinde do caso, concluindo pela manutenção da guarda em favor da avó paterna, por se tratar da figura de referência e de maior estabilidade afetiva e material ao adolescente.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). No mérito, desprovida.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, caput; CC, arts. 1.566, IV, 1.583 e ss; CPC, 370
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1754820, Des. Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Dje. 19.9.2023, acórdão 1349126, Desa. Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 7.7.2021